Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-64.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005409-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 539.485.306-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO CANAVARROS INFANTINO - CPF: 274.932.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO - CPF: 110.444.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROTA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.909.203/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECISÃO PROFERIDA ANTES DA REFORMA DA LEI 8.429/92 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA – NÃO OPORTUNIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 – AGRAVO PROVIDO.

1 - O parágrafo 4o, do art. 1o da lei 14.230/21 consignou de forma expressa a aplicação do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa regulado pela lei. Assim, com a reforma da lei de improbidade administrativa passou-se a fazer aplicação imediata, não só das normas de conteúdo processual (art. 14 do CPC), como também daquelas de fundo material, tendo em vista os princípios de direito penal aplicáveis às ações de improbidade administrativa, em decorrência do direito administrativo sancionar, em especial o princípio segundo ao qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL da CF).

2 - A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência – A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Não havendo demonstração, não cabe o deferimento da medida.

3 – Deve ser possibilitado ao réu a fixação de outras modalidades que garantam eventual ressarcimento ao erário, mas causem ao alegado devedor o menor prejuízo – Inteligência do art. 16, § 6o, da LIA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital/MT nos autos da Ação Civil Pública n. 10073363920178110041 proposta pelo
Ministério Públi
co em seu desfavor, que determinou o bloqueio de seus bens até o patamar de R$ 215.092,29 (duzentos e quinze mil, noventa e dois reais e vinte e nove centavos).

Em suas razões recursais, a agravante afirma que é uma empresa sólida e consolidada no mercado há mais de 20 (vinte) anos e, conforme a sua última declaração IRPJ, possui patrimônio (estoque de mercadorias e peças) no valor de R$ 27.764.104,58 (vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e sustenta que inexiste risco de dilapidação ou esvaziamento dos bens que, eventualmente, poderão ser objeto de garantia de pagamento de futura e eventual condenação por ato de improbidade administrativa, a justificar o decreto de indisponibilidade de seus bens.

Discorre que a indisponibilidade deferida pelo Juízo Singular alcançou seus ativos financeiros, via BACENJUD, e os seus veículos, via RENAJUD, o que inviabiliza a sua atividade, constituída primordialmente do comércio de veículos automotores, razão pela qual pugna seja afastada a ordem de bloqueio dos veículos da sua empresa que corresponde a sua maior receita e inviabiliza, por consequência, o regular desenvolvimento de sua atividade.

Afirma, ainda, que o bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD foi realizado, em 30/05/2017, no valor de R$ 215.092,29 (duzentos e quinze mil, noventa e dois reais e vinte e nove centavos), o que, igualmente, prejudica o exercício de sua atividade comercial, pois é seu capital de giro e tem títulos a pagar.

Por fim, para demonstrar a sua boa-fé, ofertou o seu estoque de peças para fins de garantia integral do valor de causa que, conforme o documento contábil/financeiro, realizado na forma de inventário, é no numerário de R$ 507.655,23 (quinhentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão guerreada, de modo a afastar a indisponibilidade sobre os seus bens, ou, subsidiariamente, seja afastada tão somente dos seus ativos financeiros e veículos, pois prejudiciais ao regular desenvolvimento de sua atividade empresarial, recaindo sobre o seu estoque de peças (ID. 711999).

O pedido liminar foi deferido, parcialmente, pelo douto Relator que me antecedeu neste feito - Des. Marcio Vidal (Id n. 734578),
t
ão somente para afastar o decreto de indisponibilidade de bens da agravante, via o RENAJUD, ou seja, sobre os veículos automotores.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões do agravo (certidão Id n. 856858), pugnando pelo provimento parcial do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 876026)

Sobreveio decisão monocrática (Id 40295986) não conhecendo do agravo e julgando-o extinto, sob o argumento de advento da sentença na ação principal.

A agravante apresentou embargos de declaração contra a decisão de extinção (Id n. 41811488), alegando erro material, porque não houve a prolação de qualquer sentença resolutiva e terminativa de mérito na Primeira Instância que pudesse ensejar a perda de objeto do presente recurso.

Em contrarrazões aos embargos (Id n. 44302474), o Ministério Público concordou com os termos da alegação de erro material e também pugnou pela acolhida.

Em nova petição (Id n. 73910468) a agravante pede o chamamento do feito à ordem, alegando que há divergência entre o dispositivo e a fundamentação da decisão do id 40342460, não se operando a perda do objeto instrumental, requerendo a análise do pleito devolvido em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, consigno que, embora, a priori, a agravante tenha alegado erro material na decisão que extinguiu o agravo, sob o fundamento da superveniência da sentença, depois, como visto, pediu o chamamento do feito a ordem, dando-se por satisfeita com a continuidade do julgamento.

Assim, e primando pelos princípios da celeridade processual e efetividade da tutela vindicada, resolvo o apontado vício neste momento, já passando para o julgamento de mérito do agravo.

Com efeito, razão assiste à agravante sobre a ocorrência do erro material, que, como dito, também foi reconhecido pelo Ministério Público.

Dessa forma, acolhendo a alegação, dou por sanado o vício apontado,
tornando sem efeito a decisão proferida no Id n. 40295986
, haja vista que não foi proferida sentença terminativa no feito originário.

Sobre o mérito do agravo de instrumento
:

Na origem, o
Ministério Público Estadual
ajuizou a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, em desfavor de Alessandro Ferreira da Silva, Mário Márcio Canavarros Infantino, Fernando Augusto Canavarros Infantino, Rota Equipamentos Especiais Ltda-ME, e a ora agravante,
Domani Distribuidora de Veículos Ltda
., com substrato no Inquérito Civil, SIMP n. 000181-001/2011, que teria apurado a prática de ato de improbidade administrativa, consistente no desvio de recursos públicos, mediante fraude em serviços de instalação e reparo nos sistemas sonoros e luminosos (giroflex) de viaturas ligadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, no período de 2009 a 2011.

O Juiz de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido liminar do Ministério Público decidiu:

Dentre os documentos que instruem a inicial, está o Relatório de Informação n.o 001/2011, da Gerência de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que concluiu pela existência de indícios de desvios de conduta relacionados à fraude na manutenção de veículos da frota da Secretaria de Segurança Pública.

Segundo o relatório, foram selecionados documentos da requerida Domani Veículos, por amostragem, e realizadas buscas de campo, o q culminou na descoberta de irregularidades
. Vejamos:

“(...) 01— Veículo-placas KAC5528, Modelo Fiat Palio Week: veículo inativo e recolhido em pátio (setor de transportes da PJC), conforme fotos (anexo. 001), tendo sido autorizado o orçamento para troca de peças e serviços em 15/10/2010 (anexo 002), por Alessandro Ferreira da Silva, Coordenador de Transporte da SEJUSP. O serviço teria sido realizado em 20/10/2010, conforme Nota Fiscal 000.085.957 (anexo 003); atendimento realizado pelo vendedor Rodrigo Fernandes Cruz, da empresa Domani Distribuidora de Veículos Ltda, com pagamento realizado em 08/12/2010 com empenho 19601.0001.10.24321-6 (anexo 004).

02 — Veículo placas KAI0844, Modelo Fiat Palio Week: Veículo inativo recolhido em pátio (setor de transportes da PJC), conforme fotos (anexo 005), tendo sido autorizado o orçamento para troca de peças e serviços em 30/09/2010 (anexo 006 , por Alessandro Ferreira da Silva, Coordenador. de Transporte da SEJUSP. O serviço teria sido realizado em 04/10/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço 17.478 (anexo 007), da empresa Domani Distribuidora de Veículos Ltda, com pagamento realizado em 30/12/2010. com empenho 601.00001.10.02103- 5 (anexo 008); [...].

Em suma, o relatório de informações expõe que a fraude consistia em simular a realização de serviços em veículos que sequer estavam em circulação, ou seja, os carros estavam recolhidos e inativos, sem nunca terem sido retirados de seus respectivos pátios para qualquer tipo de conserto
.

Consta dos autos também, o relatório de auditoria n. 079/2011,
da Auditoria Geral do Estado, que constatou que no exercício de 2010, foi simulada a realização de serviços de reparo e instalações em 107 viaturas inativas
. Além disso, pelo relatório de inteligência da SESP, foram identificados oito veículos na mesma situação, de forma que os pagamentos por serviços fictícios ocasionaram dano ao erário estadual no montante de 215.092,29 (duzentos e quinze mil, noventa e dois reais e vinte e nove centavos).

(ID. 712067)

(...)
Ao regulamentar referido dispositivo, a Lei 8.429/93, em
seu artigo 7o, prevê expressamente a possibilidade de ser decretada a indisponibilidade dos bens daquele que, por ação ou omissão, tiver praticado ato de improbidade que causar prejuízos à administração direta, indireta ou fundacional de qualquer poder ou ensejar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300, do Código de Processo Civil c/c o artigo 7o, da Lei 8.429/93
defiro a liminar pleiteada e decreto a indisponibilidade dos bens dos (...) Domani Distribuidora de Veículos Ltda.(CNPJ n. 01.016.616/0001-13), até o montante de R$215.092,29 (duzentos e quinze mil noventa e dois reais e vinte e nove centavos),
para fins de garantia do

ressarcimento dos valores supostamente desviados.

(destaquei).

No contexto ora posto, cumpre ressaltar, antes de adentrar à análise de mérito do recurso que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Quando da análise do pedido consignou que:

“[...]
a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado
, no palco adequado, que é a instrução processual -, mas,
apenas, indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem assim que haja dano ao erário
.

Oportuno notar que
é pacífico no STJ o entendimento, segundo o qual, a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus na ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário
.

No caso,
há elementos a demonstrar que a empresa Recorrente teve participação nos fatos que levaram ao desvio de recursos públicos
, mediante fraude em serviços de instalação e reparo nos sistemas sonoros e luminosos (giroflex) de viaturas ligadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Ademais,
a medida assecuratória de indisponibilidade patrimonial, em regra, não impede a utilização da coisa, mas a sua alienação, doação, hipoteca, permuta, enfim, atos concernentes à transferência da propriedade do bem.

E, nesse contexto,
ponderando que o valor do dano ao erário apontado na inicial já foi bloqueado via BACENJUD nas contas da Agravante (ID. 712071), não se justifica manter o bloqueio via RENAJUD, pois, efetivamente, obsta a sua atividade comercial que consiste na compra e venda de veículos automotores
. Em outras palavras,
a transferência da propriedade dos veículos da Recorrente é essencial ao desempenho de sua atividade comercial.

Dessa forma,
vislumbro a probabilidade de provimento parcial do recurso e prejuízo ao regular desenvolvimento da atividade comercial da Agravante.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo postulado
, tão somente para afastar o decreto de indisponibilidade de bens da Agravante, via o RENAJUD, ou seja, sobre os veículos automotores.
(destaquei)

O Ministério Público, em contrarrazões, admitiu o acerto da decisão liminar, ao postular pelo provimento parcial, no mesmo sentido e sob o mesmo argumento, qual seja, que a indisponibilidade sobre os veículos automotores da agravante compromete sua atividade comercial e, assim, justificável a liberação.

Logo, sobre este aspecto, não há divergência a justificar maiores digressões.

Ocorre que a pretensão da agravante posta no recurso alcança também o argumento de que possui patrimônio 125 (cento e vinte e cinco) vezes maior que o valor postulado na ação, portanto, mais do que suficientes para pagar eventual condenação e, portanto, que inexiste risco ou prova concreta do dano e razoáveis indícios de que a agravante procurará dilapidar os seus bens, pois é uma empresa consolidada há muitos anos no mercado e possui patrimônio sólido e muito superior a pretensão do agravado nos autos.

Nesse contexto, pediu a agravante que fosse determinada o cancelamento da indisponibilidade também dos valores bloqueados, além dos veículos. Alternativamente, ofereceu, em substituição à penhora, seu estoque de peças, avaliado, à época, em R$507.655,23 (quinhentos e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco Reais e vinte e três centavos), como garantia.

O caso envolve improbidade administrativa e, sendo assim, imperioso lembrar que o parágrafo 4o, do art. 1o da lei 14.230/21 consignou de forma expressa a aplicação do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa regulado pela lei. Assim, com a reforma da lei de improbidade administrativa passou-se a fazer aplicação imediata, não só das normas de conteúdo processual (art. 14 do CPC), como também daquelas de fundo material, tendo em vista os princípios de direito penal aplicáveis às ações de improbidade administrativa, em decorrência do direito administrativo sancionar, em especial o princípio segundo ao qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL da CF).

Com efeito, a Lei 14.230, de 25/10/2021, alterou substancialmente a lei 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5o.
INDISPONIBILIDADE DE BENS TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA
. A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência, e que serviu de fundamento para as decisões proferidas neste feito, bem como para os pedidos do Ministério Público.

Agora,
a nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

O art. 16, § 3o, da LIA Inclusive, o § 8o, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência. Assim,
é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela lei 8.429/92 (LIA) a configuração não somente do
fumus boni
iuris, mas também do
periculum in mora
.

Conforme se observa da exordial, o Ministério Público não narra a existência do
periculum in mora
aptos a autorizar a decretação da medida de indisponibilidade de bens, em relação à empresa agravante. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MULTA CIVIL. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público visando à condenação do ora agravante bem como de outros requeridos por atos de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário – Afirma o representante ministerial que, por meio de oitivas de investigados, teria restado delineada alegada fraude em certame licitatório, implicando em gasto de R$ 152.810,00 para o Município de Campos do Jordão.
O Ministério Público requereu decretação de medida de indisponibilidade de bens do recorrente no montante de R$ 152.810,00 alcançando a multa civil cominada no art. 12, inciso II, da Lei 8429/92
. Decisão, ora recorrida, determinou a indisponibilidade de bens dos réus até a monta de R$ 152.810,00. NOVA LEGISLAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Necessário ressaltar a assunção da Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual
alterou substancialmente a Lei 8429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5o.
INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência –
A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
– Inteligência do art. 16, § 3o, da LIA – Inclusive, o § 8o, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência –
Assim, é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela Lei 8429/92 ( LIA) a configuração não somente do fumus boni iuris, mas também do periculum in mora.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – Conforme se observa da exordial, o MP não narra a existência de nenhuma circunstância concreta que configure fumus boni iuris, tampouco periculum in mora aptos a autorizar a decretação da medida de indisponibilidade de bens – A alegada simulação de procedimento licitatório não está denotada por nenhum elemento probatório, havendo tão somente declarações prestadas por pessoas em sede de inquérito civil, as quais possuem interesse no desfecho da causa, uma vez que também são rés – Assim, a medida de indisponibilidade de bens decretada não pode subsistir. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS GENÉRICA – Não houve na decisão individualização da conduta dos réus para consequente individualização da medida de indisponibilidade, o que implicou em determinação de medida de bloqueio de bens genérica – Ora, trata-se de mais um indício de que não há nos autos elementos suficientes a comprovarem o fumus boni iuris acerca dos alegados atos de improbidade administrativa apurados – Desta feita, trata-se de vício que corrobora a não pode subsistência da medida de bloqueio de bens. BENS A SEREM BLOQUEADOS – Não houve na decretação da medida de indisponibilidade qualquer disposição acerca de quais bens poderiam ser bloqueados ou qual a ordem deveria ser seguida – Inteligência dos §§ 11, 12, 13 e 14, do art. 16, da LIA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – Não foi possibilitado ao réu a fixação de outras modalidades que garantam eventual ressarcimento ao erário, mas causem ao alegado devedor o menor prejuízo – Inteligência do art. 16, § 6o, da LIA. MULTA CIVIL – Impossibilidade de englobar a multa civil na quantia a ser bloqueada – O art. 16, § 10 vedou que a medida de indisponibilidade recaia sobre valor a título de multa a ser eventualmente aplicada.
Necessário acolhimento ao recurso para levantar a medida de indisponibilidade determinado pelo juízo a quo, para assim obedecer aos dispositivos da nova Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual alterou substancialmente a Lei 8429/92 ( LIA
). Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20291323920218260000 SP 2029132-39.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/11/2021, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2021) (destaquei)

Não foi, outrossim, possibilitado aos requeridos a fixação de outras modalidades que garantam eventual ressarcimento ao erário, mas causem ao alegado devedor o menor prejuízo Inteligência do art. 16, § 6o, da LIA e, em contrapartida, a agravante ofereceu alternativa, materializada no seu estoque de peças.

Assim, em que pese o oferecimento de medida alternativa pela agravante, para não incorrer em supressão de Instância, e também porque, ao certo, o estoque de peças não é mais o mesmo da época do oferecimento,
dou provimento ao recurso
, para determinar o levantamento da medida de indisponibilidade, devendo o juízo
a quo
, obedecer aos dispositivos da nova Lei 14.230, de 25/10/2021, oportunizando à agravante a substituição da garantia (art. 16, § 6o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022